Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandraDeSantis Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0727567-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDETE FURTADO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CLAUDETE FURTADO DA ROCHA contra decisão da 3a Vara de Fazenda do DF que não autorizou a posse da agravante no cargo de professora efetiva da SEE/DF, em 3 de agosto de 2020, segunda-feira. Narra ter concorrido a uma das vagas oferecidas para o cargo de professor efetivo do quadro de pessoal permanente da SEE/DF, tendo sido aprovada. Informa que foi nomeada para o cargo em 6 de março de 2020 e a posse designada para o dia 3 de agosto de 2020. Ressalta, no entanto, ter sido considerada inapta nos exames médicos admissionais, conforme parecer emitido pela Junta Médica da Diretoria de Perícia Médica-Odontológica da SEE/DF. Argumenta que já labora como professora em regime de contrato temporário na SEE/DF desde fevereiro de 2019, com vigência contratual até janeiro de 2021. Relata que, no mês de março de 2020, logo após a nomeação para o cargo de professor efetivo, realizara exames de saúde pela SEE/DF, quando, então, foram constatados “nódulos em pregas vocais ocasionando fenda glótica em ampulheta e presença de pequena vasculodisgenesia em prega vocal esquerda”. Diante disso, foi encaminhada para a realização de tratamento fonoaudiológico de 12 (doze) sessões, com sucesso. Acrescenta que um segundo exame particular de vídeo laringoestroboscopia concluiu pela ausência dos nódulos após o tratamento. Aponta ilegalidade no ato administrativo que a considerou inapta para o exercício do cargo de professora perante a SEE/DF. Requer a tutela de urgência para tomar posse no cargo de professor efetivo da SEE/DF em 3 de agosto de 2020 ou, sucessivamente, a reserva da vaga até o julgamento da ação ordinária. É o breve relatório. Decido. É incontroverso que a agravante foi encaminhada pela médica do trabalho da SEE/DF para tratamento fonoaudiológico, antes da admissão (Id 68534395), por causa de “fenda em ampulheta devido a nódulos em pregas vocais”. No entanto, a recorrente juntou laudo de alta do tratamento fonoaudiológico em 31 de junho de 2020 (Id 68534394), bem como o resultado da videolaringoestroboscopia, de 11 de maio de 2020, que atestou “lesão estrutural mínima que não necessita de biópsia no momento” (Id 68534393), o que, em tese, demonstra tratamento hábil. A inaptidão como conclusão ocupacional, assinalada por dois médicos da Junta Médica, veio desprovida de qualquer fundamentação (Id 18278406). Não se sabe se a não admissão derivou do problema apresentado anteriormente ou se o foi por outro motivo. O perigo da demora é latente, já que a data da posse está marcada para 3 de agosto de 2020 (amanhã) e a ação ajuizada poderá ter desfecho demorado. No entanto, o deferimento desse pedido tem caráter definitivo e esgota o provimento final que se quer alcançar. Defiro a tutela de urgência tão-só para determinar a reserva de vaga à agravante, no cargo de professora da SEE/DF, observada a classificação, até o julgamento pela Vara de Fazenda Pública do DF. A medida poderá ser reexaminada pela Desembargadora Relatora do feito após a manifestação da Agravada, caso novos elementos sejam trazidos. Esta decisão tem força de mandado. I. Brasília, 2 de agosto de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista